Tribunal: TJDFT
Processo: 0710852-15.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0710852-15.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. EMBARGADO: J. I. D. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA DIAS DE OLIVEIRA DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator